Tribunal: TCU
Processo: 027.999/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos de contrato de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Conselho do Povo Indígena Ingaricó - COPING, e de seus ex-presidentes, os Srs. Adaílton Barbosa Semeão, Gelson José Martins e Miguel Jones, tendo por motivo a não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Contrato de Repasse 0311.612-73/2009, na execução do objeto contratado, decorrente do não encaminhamento dos elementos necessários à formalização da prestação de contas final do referido ajuste. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Miguel Jones do rol de responsáveis desta tomada de contas especial; 9.2. com fundamento no disposto nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a , 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1993, julgar irregulares as contas do Sr. Adaílton Barbosa Semeão; 9.3. aplicar ao Sr. Adaílton Barbosa Semeão a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.433/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Gelson José Martins e do Conselho do Povo Indígena Ingaricó - COPING, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia abaixo discriminada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 8/3/2012 162.405,00 9.5. aplicar, de forma individual, ao Sr. Gelson José Martins e ao Conselho do Povo Indígena Ingaricó - COPING a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do RI/TCU), o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Roraima, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Caixa Econômica Federal e à Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário - SEAD, para ciência.